Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 05.784.622/0001-71 (AGRAVADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa Cominatória (
Astreintes
). Descumprimento Parcial de Ordem Liminar. Depósito Judicial não Equivalente ao Desbloqueio da Conta. Redução da Multa. Impossibilidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, reconhecendo o descumprimento parcial da obrigação de fazer imposta por tutela de urgência, manteve a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), reduzindo-a de R$ 201.052,17 (duzentos e um mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), afastando ainda os juros de mora e os acréscimos do art. 523, §1º, do CPC. O Agravante alega que cumpriu a obrigação por meio de depósito judicial dos valores, e sustenta falta de fundamento para a manutenção da penalidade.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial de valores corresponde ao cumprimento integral da ordem de desbloqueio e liberação de conta corrente; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir ainda mais a multa cominatória diante do alegado cumprimento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem judicial determinou de forma expressa e clara o desbloqueio da conta bancária e a liberação dos valores retidos, no prazo de um dia, sob pena de multa diária.

4. O depósito judicial realizado dois meses após a intimação, sem o desbloqueio da conta, não atende ao comando judicial, tratando-se de inadimplemento da obrigação de fazer.

5. O inadimplemento justifica a incidência da multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, pois a obrigação não se refere a pagamento de quantia, mas à restituição do uso regular da conta pela parte Autora.

6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e processual, sendo válida mesmo após o cumprimento tardio da obrigação principal, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Não há enriquecimento sem causa, pois a multa tem função autônoma e distinta da reparação de danos.

8. O valor da multa foi razoavelmente reduzido pelo Juiz de primeiro grau, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, sendo indevida nova redução.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depósito judicial de valores não supre o cumprimento da ordem judicial que determina o desbloqueio de conta e a liberação direta de valores. 2. A multa cominatória é devida pelo descumprimento da obrigação de fazer, mesmo que esta venha a ser satisfeita de forma parcial ou tardia. 3. A redução da multa cominatória deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável sua supressão quando persistem os pressupostos legais para sua exigência.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 412, 523, §1º, e 537, caput e §1º, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020386-80.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1021126-90.2017.8.11.0041, promovido por
T4 Net Serviços de Tecnologia Ltda. - ME.

O Agravante recorre da decisão que, apesar de reconhecer o cumprimento tardio da obrigação de fazer, manteve a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), apenas reduzindo seu valor de R$ 201.052,17 (duzentos e um mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com afastamento de juros de mora e de acréscimos previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega que cumpriu integralmente a obrigação de fazer desde o dia 13/10/2017, com depósito judicial dos valores determinados, razão pela qual não haveria fundamento para manutenção da multa cominatória.

Ressalta que a multa fixada perdeu seu caráter coercitivo e se transformou em fonte de enriquecimento sem causa, sendo desproporcional em relação ao valor da causa originária, que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega, ainda, que a multa não pode ser mantida quando já cumprida a obrigação de fazer, mesmo que tardiamente, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que a imposição de astreintes deve observar os limites da razoabilidade, sendo vedada sua utilização como meio de punição ou enriquecimento do credor.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada ou, alternativamente, reduzido ainda mais o valor das
astreintes
.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 295429859).

Contrarrazões no Id. 297905890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa T4 Net Serviços de Tecnologia Ltda – ME ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em face de Itaú Unibanco S/A, sustentando que, após anos de relacionamento bancário com a instituição, teve sua conta corrente bloqueada de forma abrupta e arbitrária, bem como valores transferidos por seus clientes indevidamente sequestrados pelo Banco, sob a alegação genérica de suspeita de fraude.

Aduziu a parte Autora que não foi previamente notificada sobre qualquer irregularidade ou procedimento interno que justificasse a retenção de valores e o encerramento da conta corrente, medidas essas que inviabilizaram o exercício regular de suas atividades empresariais e causaram relevantes prejuízos financeiros e reputacionais.

Em 28/07/2017, o Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu a tutela de urgência, determinou ao Banco Requerido o imediato desbloqueio e a liberação dos valores retidos na conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias. Diante do descumprimento da medida, a multa foi posteriormente majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Em que pese à determinação judicial, o Banco limitou-se a realizar, com expressivo atraso (13/10/2017), depósito judicial no valor de R$ 63.236,08 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e oito centavos), sem proceder ao desbloqueio da conta corrente da Autora, o que levou à instauração do cumprimento de sentença com pedido de execução da multa cominatória no valor de R$ 201.052,17 (duzentos e um mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos).

O Banco Executado apresentou impugnação, na qual sustentou, em síntese, o cumprimento integral da obrigação de fazer, a inexigibilidade das
astreintes
, excesso de execução e desproporcionalidade da multa, além de pleitear a aplicação do art. 412 do Código Civil.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação, manteve a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência, mas reduziu seu valor para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por entender que a finalidade coercitiva da sanção já havia sido atingida.

Inconformado, Itaú Unibanco interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo que o cumprimento da obrigação se deu com o depósito judicial tempestivo dos valores devidos e que a manutenção da multa implica enriquecimento sem causa da parte adversa. Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada, com o afastamento ou nova redução da multa fixada.

Entretanto, com o devido respeito, não assiste razão ao Agravante.

O cerne da controvérsia reside na análise do cumprimento, ou não, da tutela de urgência deferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1021126-90.2017.8.11.0041, e das consequências jurídicas do seu descumprimento.

Para tanto, importa destacar o teor inequívoco da decisão liminar proferida nos autos principais, a qual dispôs textualmente:

(...) Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que o banco Itaú Unibanco S/A desbloqueie e libere os valores sequestrados e bloqueados da conta bancária da requerente, no prazo de 01 (um) dia.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. (...)

A ordem judicial, portanto, não deixou margens à dúvida ou interpretação alternativa: o Banco deveria, em até 24 horas da intimação, proceder ao desbloqueio da conta corrente da empresa autora e à liberação dos valores retidos. O comando era claro, direto e específico, exigindo um comportamento concreto, imediato e personalíssimo.

Não é admissível que a parte obrigada, neste caso uma instituição bancária de porte nacional, com corpo jurídico especializado, modifique unilateralmente o conteúdo ou a forma de cumprimento da ordem judicial, substituindo o desbloqueio e liberação dos valores por um depósito judicial realizado dois meses após a intimação, de forma dissociada do comando mandamental.

A alegação de que o depósito judicial realizado em 13/10/2017 configura “cumprimento integral” da obrigação de fazer não se sustenta, pois não há equivalência entre as condutas.

O comando judicial exigia a restituição da normalidade contratual e operacional da conta corrente da Autora, medida que permitiria o uso contínuo e autônomo dos valores por ela depositados, essencial à manutenção de sua atividade empresarial. Ao invés disso, a conta permaneceu bloqueada e, posteriormente, foi encerrada de forma unilateral pelo próprio Banco, como reconhecido nas peças processuais.

Cumpre enfatizar que não se trata de obrigação de pagar quantia certa, mas de obrigação de fazer específica, e, como tal, o seu inadimplemento justifica plenamente a incidência da multa cominatória prevista na decisão liminar, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Ademais, a alegação de que a multa perdeu seu caráter coercitivo e passou a representar enriquecimento sem causa da parte Autora também não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa cominatória tem natureza coercitiva e que o simples decurso do tempo ou a superação da obrigação principal não a descaracteriza, tampouco a invalida.

A finalidade da multa é compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial, não servindo como prêmio à inércia processual.

O argumento de enriquecimento sem causa tampouco se sustenta. A multa cominatória não se confunde com indenização.

Trata-se de penalidade processual autônoma, voltada à eficácia do processo e à preservação da autoridade jurisdicional. Não há, portanto, que se falar em compensação ou sobreposição entre a obrigação de fazer e as
astreintes
. Cada uma possui sua natureza e finalidades próprias.

Por fim, quanto à suposta desproporcionalidade da multa frente ao valor da causa, ressalto que o valor originalmente apurado (R$ 201.052,17) foi objeto de ponderada redução pelo Juiz de primeiro grau, que o fixou em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme expressamente autorizado pelo art. 537, §1º, I, do CPC.

Essa medida já constitui temperamento razoável, que equilibra a função coercitiva da multa com o valor econômico envolvido, sem chancelar o comportamento desidioso da parte executada, tampouco premiar sua resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Em síntese, a alegada satisfação da obrigação por meio de depósito judicial tardio não supre a exigência de desbloqueio da conta e liberação direta dos valores, e o descumprimento da ordem por mais de dois meses, seguido do encerramento unilateral da conta corrente, reforça a necessidade de aplicação de penalidade coercitiva, inclusive como meio de salvaguarda da autoridade das decisões judiciais.

Portanto, diante da falta de qualquer demonstração de ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade na decisão agravada, não há motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025